Tribunal: TJDFT
Processo: 0740400-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740400-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IOLANDA PEREIRA IUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0728681-03.2019.8.07.0001, homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Inicialmente, argui prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal não tem força para interromper a prescrição da pretensão de recebimento dos valores reconhecidos na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC. Assim, requer o reconhecimento da prescrição. Aduz a necessidade de sobrestamento do feito em razão da determinação exarada no Recurso Extraordinário no 626.307. Afirma que os efeitos da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública “estão adstritos aos poupadores domiciliados no Distrito Federal”. Diz, ainda, que o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.075 do STF, que discute os limites territoriais dos efeitos da sentença coletiva. Alega que somente os associados que outorgaram expressa autorização podem se beneficiar da execução do título coletivo. No mérito, defende a necessidade de liquidação por arbitramento, devendo ser nomeado um perito especializado, por se tratar de cálculos complexos. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão combatida e determinar a realização de perícia. Preparo recolhido (ID 19710422). Despacho de ID 19780432 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso, que deixou decorrer in albis o prazo para resposta, conforme certidão de ID 20057774. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL O agravante afirma que a o pleito executório foi acobertado pela preclusão, uma vez que a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal não tem força para interromper a contagem do prazo prescricional. Além disso, ilegitimidade ad causam, ao argumento de que a sentença coletiva somente pode beneficiar os poupadores que deram autorização expressa para o ajuizamento da Ação Civil Pública, além de tecer considerações quanto aos limites territoriais da sentença coletiva. Não merece conhecimento as alegações acima descritas. Compulsando os autos, percebe-se que o executado/agravante apresentou diversas impugnações (IDs 60625931, 65864137, 70279844), contudo, limitou-se a impugnar os cálculos apresentados pela exequente e pela Contadoria Judicial. Em nenhum momento a parte executada levou ao conhecimento do juízo a quo as questões suscitadas no presente recurso, não merecendo conhecimento, por configurar clara inovação recursal. Registre-se, mesmo que as questões referentes à ilegitimidade ad causam e prescrição sejam de ordem pública, não podem ser conhecidas quando apresentadas apenas no recurso, e não ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Assim já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1257300, 07256957920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM DE PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento de forma clara e fundamentada. 2. O acórdão foi claro ao consignar que é incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos aclaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Correção, de ofício, do erro material contido no percentual dos honorários advocatícios fixados do apelo. 6. Recurso conhecido e não provido. Corrigido erro material de ofício. (Acórdão 1211139, 07164239220188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA, MAS NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FGTS. PENHORABILIDADE. CABIMENTO. ART. 833, § 2o DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. ART. 4o CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Inviável o conhecimento na via recursal de questão que não foi decidida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1263098, 07102058020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A controvérsia posta nos autos não está atrelada ao julgamento definitivo do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se rejeita o pedido de suspensão do feito. 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. (...) (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tais matérias, NÃO CONHEÇO do recurso quanto às alegações de prejudicial de mérito de prescrição, bem como de ilegitimidade ad causam, porquanto a sentença coletiva somente poderia beneficiar os poupadores que deram autorização expressa para o ajuizamento da Ação Civil Pública e dos limites territoriais da sentença coletiva. Nesse contexto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, porquanto presentes os demais requisitos de admissibilidade. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes tais requisitos. 2. SOBRESTAMENTO DO FEITO No tocante ao pedido de sobrestamento do feito em razão da determinação exarada no Recurso Extraordinário no 626.307 e do Tema 1.075 do STF, não assiste razão ao recorrente. O título que se deseja cumprir foi formado nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, que tramitou na Décima Segunda Vara Cível de Brasília, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra o Banco do Brasil. A exequente busca o recebimento de diferenças referentes ao Plano Verão de janeiro de 1989. Em consulta ao andamento do RE 626307/SP, constato que o aludido recurso extraordinário, com repercussão geral, trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989), caso dos autos. Em 26 de agosto de 2010, o então relator, Ministro Dias Toffoli determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto daquela repercussão geral. Contudo, na mesma decisão, assinalou: "Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas". Verifico ainda que a atual relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 28 de março de 2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado pelo Banco do Brasil e pela Advocacia-Geral da União. Confira-se: (....) Nos termos em que proposta, a suspensão nacional dos processos sobre o matéria cuidada no presente recurso extraordinário com repercussão geral parece vocacionada a conduzir os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente, impondo-lhes escolha tisnada pelo comprometimento da vontade livre, o que inibe a liberdade pela melhor solução segundo o interesse de cada jurisdicionado. Na assentada em que o Plenário deste Supremo Tribunal referendou a homologação do acordo coletivo nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, louvei a iniciativa do acordo e os benefícios que traria para a definição do litígio em foco e expressei minha “crença em que as pessoas podem também conciliar, podem chegar ao consenso não pela via tradicional binária da solução jurídica, do sim ou não, mas pela conciliação”. Ao fazê-lo, cuidei de empregar o verbo “poder”, que representa a essência da conciliação, a escolha livre e voluntária das partes em ceder em suas posições para alcançar a solução mais satisfatória para cada uma delas, ainda que para tanto precisem renunciar parcialmente a algum direito. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018. (DJE no 85, divulgado em 24/04/2019) (destaquei) Já quando ao tema 1.075, decorrente do RE 1.101.937/SP, também não assiste razão ao agravante, uma vez que inexiste no presente cumprimento de sentença discussão acerca da incidência da Lei no 7.347/85, a fim de se definir a limitação da eficácia das decisões proferidas em ações civis coletivas. Isso porque, conforme já explicitado nesta decisão, o executado não levantou tal questão em nenhuma de suas impugnações. Assim, uma vez inexistente qualquer discussão na origem quanto aos limites do título exequendo, incabível a determinação de suspensão em decorrência do RE 1.101.937/SP. Ante o exposto, mostra-se desnecessário o sobrestamento do feito. 3. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO Em suas razões recursais, o agravante aduz a impropriedade dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e assevera a necessidade de liquidação por arbitramento, com a nomeação de perito especializado, ante a complexidade dos cálculos do crédito exequendo. Sem razão. A decisão agravada tem o seguinte teor: Considerando que a parte Executada não manifestou interesse na realização de perícia, a fim de apurar o valor devido, em virtude da impugnação aos cálculos da Contadoria, considero-a desistente da prova pericial. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes bem se verifica que os cálculos da Contadoria obedeceram à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Reconhecida a qualidade da técnica estampada nos cálculos, homologo os cálculos de ID no 64596405, sendo devido à parte Exequente a quantia de R$ 17.428,00. Preclusa a presente decisão, converto a constrição de ID no 59676221 em pagamento. Transfira-se o valor bloqueado para conta judicial à disposição do Juízo. Feita a transferência, fica a parte Exequente intimada a dizer se pretende a expedição de alvará de quantia penhora ou a transferência bancária para eventual conta a ser indicada. No segundo caso deve indicar titular, CPF, banco, agência e conta para onde deve ser feita a transferência. Não sendo o titular da conta o Exequente, deve juntar procuração com poderes para receber e dar quitação ou, já existente no processo, indicar seu ID. A questão relativa à liquidação por arbitramento, com a nomeação de perito, está acobertada pela preclusão, em razão da desídia do agravante em se manifestar no momento adequado. Dispondo sobre o instituto da preclusão, assim prelecionam os artigos 223, 505 e 507 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso dos autos, ao ter valores constritos em sua conta, o banco agravante apresentou a impugnação de ID 60625932, alegando a incorreção nos cálculos apresentados pela exequente. Em razão da divergência entre as partes, o juízo determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial (ID 63891869). Apresentados os cálculos (ID 64596405), o executado realizou novas impugnações, razão pela qual o juízo a quo intimou o agravante para dizer se possuía interesse na realização de perícia contábil (ID 70820827). Contudo, conforme certificado no ID 71666293, o executado se manteve inerte, deixando decorrer o prazo para se manifestar. Portanto, mostra-se preclusa a oportunidade para o executado requerer novamente a realização de perícia contábil, uma vez que não se manifestou tempestivamente nos autos de origem. Assim, devem ser considerados corretos os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo que detém capacidade técnica e imparcialidade. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e INDEFERIR o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 28 de setembro de 2020 12:26:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador